Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-83.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017143-83.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0002-08 (EMBARGADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (EMBARGADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS - CPF: 506.081.001-10 (EMBARGADO), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (EMBARGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0002-08 (EMBARGANTE), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (EMBARGANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS - CPF: 506.081.001-10 (EMBARGANTE), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (EMBARGANTE), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DOS APELADOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pela exequente para reformar sentença que extinguira o feito executivo ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as teses suscitadas pelas partes e apresenta fundamentação clara pela inocorrência de prescrição intercorrente.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1017143-83.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRASIL COMÉRCIO DE ACÉSSORIOS DA MODA - EIRELI – EPP E OUTROS

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BRASIL COMÉRCIO DE ACÉSSORIOS DA MODA - EIRELI – EPP e OUTROS contra o acórdão Id. 361273399 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença que julgara extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial por ele ajuizada ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduzem que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a prescrição intercorrente sem analisar se as diligências realizadas pelo exequente possuíam efetiva aptidão para interromper o prazo prescricional, conforme a Tese 568 do STJ, acrescentando que a maioria dos atos praticados consistiu em pesquisas patrimoniais infrutíferas, incapazes de interromper a prescrição.

Afirmam, ainda, que o julgado deixou de realizar a contagem concreta do prazo prescricional trienal e adotou conclusão incompatível com o entendimento do STJ e com precedente da própria Câmara sobre matéria semelhante.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 371360385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BRASIL COMÉRCIO DE ACÉSSORIOS DA MODA - EIRELI – EPP e OUTROS contra o acórdão Id. 361273399 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado contra a sentença que julgara extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial por ele ajuizada ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no julgado que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela, ante a atuação contínua da parte exequente na busca de bens dos executados.

Aliás, o acórdão reproduziu tabela contendo a cronologia das diligências realizadas ao longo da execução, consignando que tais medidas corroboravam a ausência de inércia do credor.

No ponto, cabe anotar que o Tema 568/STJ, ao afirmar que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, afastando a suficiência do mero peticionamento para esse fim, não impede que o julgador avalie os requerimentos formulados pelo credor como elementos relevantes para aferir a existência, ou não, de desídia processual.

Isso porque, a ausência de constrição patrimonial, por si só, não caracteriza prescrição intercorrente quando demonstrado que o exequente promoveu os impulsos processuais necessários, não se podendo penalizá-lo pelo insucesso na localização de bens do devedor.

Outrossim, foi anotado que, em homenagem à segurança jurídica, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas, aplicando-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor.

Assim, como indicado nas contrarrazões recursais, “
considerando que o marco temporal utilizado pela sentença é anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da efetiva demonstração de inércia do credor, circunstância expressamente afastada pelo Colegiado diante das reiteradas diligências promovidas pelo Exequente na busca da satisfação do crédito
”.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026